Tribunal: STF
Processo: HC 104776
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍCIO QUALIFICADO (CP, art. 121, § 2º, IV). NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. INCOGNOSCIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. QUESITOS. JÚRI. NULIDADES. ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO. MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PRECLUSÃO. DEFESA TÉCNICA. DEFICIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INCOGNOSCIBILIADE. MATÉRIA DE FATO E DE PROVA. APROFUNDAMENTO. INVIABILIDADE.



    1. As alegadas nulidades da sentença de pronúncia e da manutenção da prisão cautelar na sentença condenatória não foram objeto do habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, daí porque o seu exame, por esta Corte, implicaria supressão de instância.



    2. In casu, o paciente e seu irmão, corréu no processo, e também impetrante da presente ação de habeas corpus, foram processados por homicídio qualificado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV). O paciente foi condenado a 12 (doze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado, tendo o Conselho de Sentença rechaçado a tese de legítima defesa ante a ausência de agressão injusta. O irmão restou absolvido por negativa de autoria.



    3. O momento oportuno para a insurgência contra nulidades a respeito dos quesitos formulados no tribunal do júri deve ser em plenário, logo depois de ocorrerem, sob pena de preclusão. Leitura do art. 571, VIII, do CPP (Art. 571. As nulidades deverão ser argüidas: (...) VIII – as do julgamento em plenário, em audiência ou sessão do tribunal, logo depois de ocorrerem.). Precedentes: HC 105.391/SC, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, Julgamento em 1/3/2011; RHC 99.787/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Julgamento em 14/9/2010; HC 97.064/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 7/12/2010; HC 96.469/RJ, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 09/06/2009.



    4. No caso dos autos, a ata de julgamento demonstra que não houve impugnação a respeito da omissão de quesito sobre a legítima defesa putativa, ou sobre votação contraditória de quesitos, limitando-se a defesa a manifestar-se sobre a ausência dos quesitos referentes ao excesso na legítima defesa, considerados prejudicados pelo juiz-presidente da sessão. Ausência de submissão do tema à segunda instância, em grau de apelação.



    5. A defesa técnica revelou-se diligente ao oferecer impugnações em plenário, lograr sucesso na absolvição do corréu e interpor tempestiva apelação. Eventual deficiência em sua atuação somente seria aferível mediante exame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus.



    6. A alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos no julgamento pelo júri é incognoscível por demandar ampla cognição fático-probatória. Precedente: HC 86.735/SP, Relator Min. Ayres Britto, Primeira Turma, Julgamento em 07/03/2006.



    7. Ordem denegada.